Tribunal: CARF
Processo: 13706.010412/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13706.010412/2008-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.234 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
LUCIA MARIA LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Devem ser apresentados pelo interessado outros
elementos de comprovação além dos simples recibos, mas desde que
expressamente solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas por não atendimento a
intimação, a juízo da autoridade lançadora, referentes ao profissional Elyn de Freitas Carvalho
(fisioterapeuta), no valor de R$ 14.000,00 e a GEAP – Ministério da Saúde, no valor de R$
2.000,92, totalizando o montante de R$ 16.000,92, e dedução indevida de previdência privada
Brsil Prev, no valor de R$ 8.300,00.
Em procedimento de revisão de lançamento, a divisão de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro I avaliou a documentação posteriormente
apresentada pelo contribuinte, e por meio do Termo Circunstanciado de fl. 26, seguido do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010412/2008-18
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010412/2008-18

Despacho Decisório de fl. 33, restabeleceu a dedução dos pagamentos feitos à previdência
privada do Banco do Brasil, no valor de R$ 8.300,00, e manteve as demais glosas pelas razões
abaixo:
- Elyn de Freitas Carvalho (fisioterapeuta), no valor de R$ 14.000,00: os recibos
não indicam a quem foi prestado o atendimento e não especificam os pagamentos, logo não se
revestem das formalidades legais;
- GEAP – Ministério da Saúde, no valor de R$ 2.000,92: o Comprovante de
Rendimentos pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, emitido pelo Ministério da
Saúde, não indica quem é o beneficiário e nem o prestador dos serviços.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ no Rio de Janeiro (fl. 41 e segs.), após
cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte entregou impugnação na qual alegou,
em síntese, que trata-se de fato de despesas médicas e anexou comprovantes. A contribuinte não
apresentou nova manifestação de inconformidade ao Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório.
A 18a Turma da DRJ/RJ, no acórdão no 12-48.005, manteve as glosas
confirmadas no Termo Circunstanciado da DRF Rio de Janeiro I, pelos mesmos fundamentos ali
discorridos pela Fiscalização, concluindo então pela total improcedência da impugnação.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 50 e segs. no qual
confirma a documentação já apresentada, apresenta comprovante detalhado emitido pela
Fundação GEAP (plano de saúde) e pede a revisão do acórdão da turma julgadora de primeira
instância..
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe a este CARF para análise e
julgamento. O contribuinte foi autuado pelas infrações de deduções indevidas de despesas
médicas pagas a Elyn de Freitas Carvalho (fisioterapeuta), no valor de R$ 14.000,00 e a GEAP –
Ministério da Saúde, no valor de R$ 2.000,92 e dedução indevida de previdência privada Brsil
Prev, no valor de R$ 8.300,00. Ocorre que em procedimento de revisão de lançamento a unidade
da Receita Federal restabeleceu a dedução dos pagamentos feitos Brasil Prev, por meio de
Despacho Decisório. O despacho foi mantido na DRJ.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos apresentados
relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por Elyn de Freitas Carvalho
(fisioterapeuta), no valor de R$ 14.000,00 e a GEAP – Ministério da Saúde, no valor de R$
2.000,92, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010412/2008-18

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010412/2008-18

sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
Da análise individual dos elementos probatórios apresentados para cada prestador:

Elyn de Freitas Carvalho (fisioterapeuta)
A Fiscalização da receita federal manteve a glosa sob o argumento de que os
recibos não indicam a quem foi prestado o atendimento e não especificam os pagamentos, logo
não se revestem das formalidades legais. Observando-se os recibos em questão, fls. 12/14, tem-
se que dos mesmos constam o valor pago, data do recebimento e os serviços prestados, logo não
foi possível identificar precisamente a pendência a que se referiu a unidade fiscalizadora com a
expressão “não especificam os pagamentos”.
Quanto a quem foi prestado o atendimento, presume-se que o beneficiário dos
serviços é quem efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou
diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da
IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”
Poderia a autoridade fiscal ter solicitado provas da efetiva transferência do
numerário, bem como da realização dos serviços, entretanto não o fez. Em seu Termo
Circunstanciado, a Fiscalização faz menção, em tese, à necessidade de comprovação da efetiva
prestação dos serviços caso se já o interessado questionado pela autoridade administrativa,
entretanto não expressamente aponta, no caso concreto, a falta dessa comprovação como
justificativa para manutenção da glosa.
Desta forma entendo que devem ser restabelecidas as deduções de despesas
médicas pagas ao profissional Elyn de Freitas Carvalho (fisioterapeuta), no valor de R$
14.000,00.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010412/2008-18

GEAP – Ministério da Saúde
A Fiscalização da receita federal manteve a glosa sob o argumento de que o
documento apresentado (Comprovante de Rendimentos), à fl. 15, não indica quem prestou o
serviço e quem é o beneficiário do plano de saúde. Quanto a quem prestou o serviço está claro
que foi o plano GEAP Saúde. De fato, o plano de saúde pode beneficiar tanto o titular como
demais agregados por ele adicionados ao contrato, os quais podem ou não constar da declaração
como dependentes. Entretanto, da leitura da declaração fornecida pela GEAP, fl. 56, tem-se
pelos valores lá informados de piso e teto da contribuição mensal, confrontados com os valores
mensais pagos pela recorrente, que trata-se de um plano individual.
Desta forma entendo que deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas
pagas ao plano de Saúde GEAP, no valor de R$ 2.000,92.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital